Tribunal: TJES
Processo: 5034766-16.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gestante / Adotante / Paternidade; Auxílio-Alimentação; Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034766-16.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA BERNARDINO BELLO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5034766-16.2025.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDA:
JULIANA BERNARDINO BELLO
.

RELATOR:
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VILA VELHA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DURANTE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PREVISÃO EXPRESSA DE VEDAÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 6.564/2022. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA.
PROPTER LABOREM
. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora pública municipal, condenando o ente ao pagamento de auxílio-alimentação relativo ao período de licença-maternidade (fevereiro a junho de 2025).

2.
A autora, ocupante do cargo de
c
oordenadora, alegou que a supressão da vantagem com base no art. 5º, II, da Lei Municipal n. 6.564/2022 afronta a proteção constitucional à maternidade. Por outro lado, o Município defende a legalidade da norma local e a natureza
propter laborem
da verba, que exigiria o efetivo desempenho das funções para ser devida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da controvérsia consiste em saber se a legislação municipal pode restringir o pagamento de auxílio-alimentação à servidora em gozo de licença-maternidade. Verifica-se, para tanto, a compatibilidade de tal vedação com as garantias constitucionais de proteção à maternidade e à dignidade da pessoa humana, bem como a possível antinomia com o Estatuto dos Servidores (LC n. 06/2002), que considera o referido afastamento como de efetivo exercício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Compulsando a moldura normativa local, verifica-se que a Lei Municipal nº 6.564/2022, regente da matéria no Município de Vila Velha, ostenta caráter restritivo. Em seu art. 5º, inciso I, a referida norma exclui expressamente o direito ao benefício nas hipóteses em que o servidor se encontre afastado de suas funções, inexistindo margem para interpretação extensiva ante a clareza do texto legal.

5. Sob o prisma da natureza jurídica, é cediço que o auxílio em questão detém caráter estritamente indenizatório
–

propter laborem –
e possui
finalidade precípua
de
compensar o servidor pelos gastos alimentares despendidos exclusivamente em razão do desempenho de suas atribuições funcionais, o que pressupõe a efetiva presença no posto de trabalho.

6.
Insta salientar que, embora a Lei Complementar nº 06/2002 classifique a licença-maternidade como "efetivo exercício" para fins de contagem de tempo e progressão, tal ficção
jurídica
não possui o condão de desnaturar a natureza da parcela.

7
.
A proteção jurídica ao tempo de serviço não se confunde com o direito ao recebimento de verbas condicionadas ao exercício fático das funções, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário e desvirtuamento da finalidade da indenização.

8. Dessa feita, o acolhimento do inconformismo recursal é medida imperativa, impondo-se a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Em face dessas considerações
,

DOU

PROVIMENTO
ao recurso
,

para

reformar a r. sentença

in totum

e julgar improcedentes os pedidos
da exordial
, nos termos da fundamentação.

10
.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)